Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-32.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de justiça gratuita - Hipossuficiência financeira não comprovada - Falta de recolhimento das custas iniciais - Indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC, com determinação de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC - Preclusão para a impugnação do indeferimento da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de justiça gratuita - Hipossuficiência financeira não comprovada - Falta de recolhimento das custas iniciais - Indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC, com determinação de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC - Preclusão para a impugnação do indeferimento da gratuidade, o qual não ocorreu na sentença, mas em decisão anterior do juízo "a quo" irrecorrida - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005661-32.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMOREIRAS, é apelada VALÉRIA REGINA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005661-32.2019.8.26.0533 -Voto no 23088
2
Apelação Cível no 1005661-32.2019.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D ́Oeste
Apelante: Condomínio Residencial Amoreiras
Apelada: Valéria Regina Ferreira
Juíza: Eliete de Fátima Guarnieri
VOTO 23.088
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de
justiça gratuita - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Falta de recolhimento das custas iniciais - Indeferimento da
inicial e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, inc. I do CPC, com determinação de
cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC -
Preclusão para a impugnação do indeferimento da gratuidade, o
qual não ocorreu na sentença, mas em decisão anterior do juízo
“a quo” irrecorrida - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMOREIRAS contra VALÉRIA REGINA
FERREIRA, julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inc. I do CPC, com o indeferimento da inicial e determinado o
cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC.
Inconformado, apela o exequente pleiteando, em síntese, a
anulação do julgado, com a concessão do benefício da gratuidade
processual, remetendo-se os autos à Vara de origem para o devido
prosseguimento.
Argui o apelante, que por absoluta falta de recursos financeiros
para arcar com as custas judiciais, deixa de recolher as custas recursais,
em virtude da inadimplência dos condôminos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005661-32.2019.8.26.0533 -Voto no 23088
3
Inclusive, pontua o apelante tratar de um condomínio instituído
pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, cuja inadimplência é dez vezes
maior do que o gasto mensal com a manutenção básica do condomínio.
Hoje chegando a 1.772 taxas em atraso, somando um total de R$
329.551,83.
Não vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de título extrajudicial cuja sentença apelada
indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. I do CPC.
No caso sub judice, o autor requereu a concessão da justiça
gratuita na inicial, sendo indeferida (fls. 108/109).
E, não obstante o pedido de reconsideração, com a juntada de
novos documentos, foi proferida a sentença, indeferindo a inicial,
extinguindo a ação sem julgamento do mérito, determinando-se o
cancelamento da distribuição.
Nota-se que o autor, ora apelante, não recolheu as custas
iniciais e tampouco se insurgiu da referida decisão que indeferiu a justiça
gratuita por instrumento recursal adequado.
Na verdade, apenas limitou-se a manifestar pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005661-32.2019.8.26.0533 -Voto no 23088
4
reconsideração, o que não tem o condão de suspender o prazo para
interposição do recurso próprio.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. É firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não
tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente
recurso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental não provido”
(AgRg no Resp 1419810/MG, Rel Min. Herman Benjamin, julgado em
20.2.2014).
Dessa forma, o tema da justiça gratuita devolvido na apelação
encontra-se precluso, pois foi indeferida pelo juízo a quo em decisão
anterior irrecorrida, e não na sentença apelada.
Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do
feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Portanto, a consequência jurídica do não recolhimento das custas iniciais,
é o cancelamento da distribuição e o indeferimento da inicial, com extinção
do processo, sem resolução do mérito, como corretamente decidiu o Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005661-32.2019.8.26.0533 -Voto no 23088
5
quo. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - Pedido de reforma
da r. sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de recolhimento das
custas - Descabimento - Hipótese em que houve preclusão para a
impugnação do indeferimento da gratuidade, o qual não ocorreu na
sentença, mas em decisão anterior - Desnecessidade de intimação
pessoal para que a parte promova o recolhimento das custas iniciais -
Precedentes
do
STJ
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
1000103-88.2017.8.26.0003 - Relatora Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca - 13a Câmara de Direito Privado - Julgado em 19.8.2017).
Consequentemente, fica mantida a sentença.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator